Tribunal: STF
Processo: AI 466916
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-02
Data de publicação: 2006-05-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO
MONETÁRIA. MEDIDA PROVISÓRIA 168/1990. BLOQUEIO DE CRUZADOS NOVOS.
LEGITIMIDADE DO BANCO CENTRAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DO DIREITO ADQUIRIDO.
Os cruzados novos
bloqueados, atualizáveis pelo BTN Fiscal, foram mantidos em conta
individualizada no Banco Central.
O Supremo Tribunal Federal já
firmou o entendimento de que a Medida Provisória 168/1990 respeitou
os princípios da isonomia e do direito adquirido.
Agravo regimental
 a que se nega provimento.